Tribunal: TCU
Processo: 018.708/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
DESESTATIZAÇÃO. EcoRioMinas - Concessão dos trechos rodoviários BR-116/RJ/MG , BR-465/RJ e BR-493/RJ, Edital de Concessão 01/2022.

Inteiro teor:
Acórdão 2434/2023-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de acompanhamento do processo de desestatização do segmento rodoviário constituído pelas rodovias BR-116/465/493/RJ/MG, em que se realiza o monitoramento do Acórdão 3136/2021-TCU-Plenário , relator Ministro Raimundo Carreiro, mediante o qual o Tribunal assinalou determinações e recomendações à Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) e uma recomendação ao Ministério da Infraestrutura: - três determinações contidas no item 9.1, dirigidas à ANTT, referentes às melhorias que deveriam ter sido realizadas nos documentos jurídicos antes da publicação do edital de concessão dos trechos das rodovias federais BR-116/465/493/RJ/MG. - quatro recomendações contidas no item 9.2, dirigidas à ANTT, referentes a aperfeiçoamentos a serem realizados nos documentos jurídicos (antes da publicação do edital) e no processo de regulação das concessões de rodovias federais. - uma recomendação contida no item 9.3, dirigida ao Ministério da Infraestrutura e à ANTT, referente a aperfeiçoamentos a serem realizados nos processos de desestatização das concessões de rodovias federais. Considerando os pareceres uniformes exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil e pelo Ministério Público às peças 121-124, acerca do grau de cumprimento e implementação das deliberações; Considerando que o gestor justificou sua decisão discricionária de não implementar a recomendação assinalada no subitem 9.2.2, acerca da adoção de mecanismos de proteção da modicidade tarifária contratual, como apuração das efetivas receitas extraordinárias auferidas ao longo da execução contratual e da reversão de parte desses recursos para a diminuição futura da tarifa de pedágio, podendo o respectivo monitoramento ser dispensado; e Considerando que a ANTT detalhou as ações que vem implementando com a finalidade de atrair concorrentes aos leilões em atenção à recomendação do item 9.3, podendo o respectivo monitoramento ser dispensado; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, III, do RI/TCU, em: a) considerar cumpridas as determinações dos subitens 9.1.1. a 9.1.3. do Acórdão 3136/2021-TCU-Plenário ; b) considerar implementadas as recomendações dos subitens 9.2.1., 9.2.3. e 9.2.4. do Acórdão 3136/2021-TCU-Plenário ; c) considerar em implementação as recomendações do item 9.3 do Acórdão 3136/2021-TCU-Plenário , dispensando-se o respectivo monitoramento; d) considerar não implementada a recomendação do subitem 9.2.2. do Acórdão 3136/2021-TCU-Plenário , dispensando-se o respectivo monitoramento; e) comunicar a prolação deste Acórdão ao Ministério dos Transportes e à Agência Nacional de Transportes Terrestres; e f) arquivar os presentes autos, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 018.708/2021-8 (DESESTATIZAÇÃO) 1.1. Órgãos/Entidades: Agência Nacional de Transportes Terrestres; Empresa de Planejamento e Logística S.A.; Ministério da Infraestrutura (extinto); Ministério dos Transportes. 1.2. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.3. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (AudRodoviaAviação). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.